Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. NARRATIVA CONFUSA. PEDIDOS NÃO COMPATÍVEIS ENTRE SI. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA
1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inc. IV, e art. 485, inc. I, todos do CPC.
2. O não atendimento de forma integral pelo autor, de determinação de emenda à inicial, no prazo conferido pelo juízo, enseja o indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem análise de mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.